Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-23.2023.8.11.0108
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001018-23.2023.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, De Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDSONEY GONCALVES LAZZAROTTO - CPF: 052.193.151-70 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.181.271-60 (EMBARGANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), SINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.555.731-90 (EMBARGANTE), LUCIANO AUGUSTO NEVES - CPF: 474.078.161-15 (ADVOGADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (EMBARGANTE), PATRICIA GABRYELLE ALVES - CPF: 667.850.901-30 (ADVOGADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (EMBARGANTE), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), MAX ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 055.403.321-64 (EMBARGANTE), EDSONEY GONCALVES LAZZAROTTO - CPF: 052.193.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 055.403.321-64 (TERCEIRO INTERESSADO), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO), MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 032.321.299-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo (art. 17, § 1º, da L. 10.826/2003), com pena fixada no mínimo legal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise da fragilidade dos depoimentos policiais; (ii) se há contradição ao considerar suficiente o conjunto probatório baseado em suposta conjectura; (iii) se é contraditória a afirmação de inexistência de diálogo direto com a conclusão de prática de crime de comércio ilegal de armas de fogo; e (iv) se houve omissão quanto à dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão quanto à valoração da prova testemunhal, pois o acórdão expressamente reconheceu a validade dos depoimentos prestados em juízo por policiais, corroborados por outros elementos probatórios.

4. Inexiste contradição entre a ausência de diálogo direto e a conclusão pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo, tendo em vista que essa tipificação penal não exige tal condição para a sua configuração.

5. Também não há omissão quanto à dosimetria da pena, pois esta foi fixada no mínimo legal (6 anos de reclusão), não tendo havido impugnação específica sobre esse ponto na apelação.

6. Os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

IV. Dispositivo

7. Embargos de declaração desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; L. 10.826/2003, art. 17, § 1º; L. 13.964/2019.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1001018-23.2023.8.11.0108

EMBARGANTE: SINALDO FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SINALDO FERREIRA DA SILVA contra

o acórdão proferido por esta egrégia 1ª Câmara Criminal que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação, mantendo a condenação do embargante pela prática do crime descrito art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/03 (ID. 295819363).

O embargante SINALDO FERREIRA DA SILVA sustenta que: 1) acórdão embargado, ao conferir validade aos depoimentos prestados pelos policiais,
“omitiu-se completamente de enfrentar a fragilidade deste ponto crucial arguido pela defesa: a condenação não pode ser lastreada em "achismo"”
; 2) a primeira
“ contradição (...) é gritante: como pode um "arcabouço probatório" ser, ao mesmo tempo, "coeso" e "suficiente" para condenar, se um de seus pilares é uma prova tão frágil e baseada em mera conjectura”
; 3) a segunda contradição reside no fato de que o acórdão, ao mesmo tempo em que admite a inexistência de diálogo direto entre o embargante e qualquer outro interlocutor para tratar de práticas criminosas, conclui pela comprovação do crime de comércio ilegal de armas; 4) o acórdão é omisso, pois não dedicou qualquer consideração à análise da dosimetria da pena.

Requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados nestes termos:

“(...) a) Seja sanada a contradição/omissão apontada no item II, reconhecendo-se a imprestabilidade da prova testemunhal baseada em "achismo" para compor um juízo condenatório;

b) Seja sanada a contradição apontada no item III, reconhecendo-se que a admissão da "ausência de diálogo direto" é incompatível com a certeza necessária para a prova do crime de "comércio";

c) Seja sanada a omissão apontada no item IV, manifestando-se expressamente sobre a dosimetria da pena do Embargante;

d) Sejam atribuídos EFEITOS INFRINGENTES ao recurso para, em consequência do saneamento dos vícios, decretar a ABSOLVIÇÃO do Embargante Sinaldo Ferreira da Silva, ou, subsidiariamente, caso mantida a condenação, REDIMENSIONAR A PENA para o mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão. (...)”
(ID. 296608895).

Em contrarrazões, a 9ª Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento dos declaratórios (ID. 298611888).

É o Relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Sabe-se que os embargos de declaração são recursos de natureza integrativa, destinados a suprir omissões, contradições, obscuridades, erros ou ambiguidades na decisão recorrida, não se prestando, por óbvio, à inovação ou revisão daquilo que foi decidido.

Sobre a omissão e contradição, Fernando da Costa Tourinho Filho esclarece que:

“(...) os EMBARGOS de declaração poderão ser opostos aos acórdãos proferidos por todos os Tribunais. Preciso é, contudo, que esteja satisfeito seu pressuposto lógico: a) obscuridade; b) omissão, isto é, quando o acórdão deixa de apreciar algum ponto do recurso; c) contradição, isto é, quando no acórdão alguma coisa das suas preposições é inconciliável, no todo ou em parte, com a outra (...)”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa. Manual de Processo Penal. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 895).

Na presente hipótese, o embargante alega que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre dois pontos específicos: a dosimetria da pena e a fragilidade dos depoimentos prestados pelos policiais.

No que se refere à dosimetria da pena, basta uma simples leitura das razões do recurso de apelação interposto pelo embargante para se constatar que não houve qualquer pedido de revisão da reprimenda.

E mais: verifica-se que, na sentença, a pena imposta ao embargante foi fixada no mínimo legal (6 anos de reclusão), razão pela qual não se afigurava necessária sua reapreciação por esta e. Câmara quando do julgamento da apelação.

Aliás, causa estranheza o fato de o embargante pleitear,
somente
nos presentes declaratórios, a redução da pena para o patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão, como se ignorasse, ou fingisse ignorar, que o denominado "Pacote Anticrime" (Lei n. 13.964/2019) entrou em vigor no dia 23/01/2020, alterando expressamente o preceito secundário do art. 17 do Estatuto do Desarmamento (Lei n. 10.826/03) para fixar a pena mínima do crime de comércio ilegal de arma de fogo em 6 anos de reclusão.

Portanto, a pretensão do embargante é manifestamente infundada, uma vez que a própria denúncia narra que os fatos delituosos ocorreram no período compreendido entre o ano de 2022 e julho de 2023, ou seja, muito tempo após a vigência da nova redação legal.

Por outro lado, no que se refere à suposta omissão quanto à tese de fragilidade dos depoimentos prestados pelos policiais, observa-se que o acórdão se manifestou expressamente assim:

“(...) Em seu turno, o apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA aduz que não lhe foi atribuída nenhuma das condutas típicas previstas no art. 17 do Estatuto do Desarmamento, pois a acusação se baseia apenas na alegação não comprovada de que teria armas para vender, sem que ele tenha participado dos diálogos sobre a suposta comercialização, nem tenha havido apreensão de objetos ilícitos ou confirmação de seu vínculo com os armamentos.

Contudo, diversamente do alegado, verifica-se que em diligência de busca e apreensão em sua residência foram efetivamente apreendidas diversas armas de fogo, munições de calibres variados, dois celulares e uma algema, cuja origem lícita, salvo melhor juízo, não foi comprovada, tampouco justificada. Senão vejamos. (...)

O conjunto probatório revela que o apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA foi identificado, nas conversas extraídas dos celulares dos apelantes ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS e TIAGO TELLES, como fornecedor clandestino de armamentos, sendo seu contato telefônico compartilhado pelo apelante LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES como canal direto de aquisição de armas de forma clandestina.

O número foi repassado sob a identificação de “Sinaldo de Itanhangá”, referência inequívoca à sua localização e à sua identidade - sendo certo que o prenome “Sinaldo”, além de incomum, aparece atrelado ao contexto fático dos autos que elimina, com segurança, a possibilidade de homonímia ou erro de identificação.

A tentativa de dissociar-se dos fatos por ausência de diálogo direto ou intermediação explícita não convence, porquanto o seu papel era claramente o de supridor de armamentos, em ponto menos exposto da engrenagem criminosa, mas fundamental para seu funcionamento.

Outrossim, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais civis responsáveis pela investigação, que, com firmeza, segurança e coerência, identificaram o apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA como indivíduo conhecido por comercializar armas de forma ilegal na cidade de Itanhangá, município próximo a Tapurah, corroboram as conclusões da acusação.

Ademais, chama a atenção o fato de que algumas imagens que retratam armas de fogo foram “encaminhadas” por meio de aplicativos de mensagens, o que reforça a conclusão de que tais conteúdos, enviados pelo apelante LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES, foram inicialmente recebidos de seu contato, o apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA e, posteriormente, repassados ao apelante ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS. (...)

Na visão desta Relatoria, não se trata, portanto, de suposição ou rumor colhido em sede inquisitorial, mas de afirmações prestadas por agentes de segurança pública em juízo, sob o crivo do contraditório, que conheciam a rotina delitiva da região e a inserção do apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA no circuito de comércio clandestino de armamentos.

Tais depoimentos são prova judicial legítima, dotada de valor probatório quando amparada por outros elementos de corroboração que, no caso dos autos, encontra reforço em dois pilares probatórios adicionais: (1) a apreensão de armas e munições na residência do apelante SINALDO FERREIRA DA SILVA, sem comprovação de origem lícita; e (2) a identificação do vendedor de armas de fogo ilegais como ‘Sinaldo de Itanhangá’ nas comunicações entre os apelantes LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES e ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS.

Tais dados, juntos, vão além da presunção ou do indício isolado: formam um arcabouço probatório coeso, convergente e suficiente para sustentar a responsabilidade penal do apelante, em que pese a tentativa de descolar-se da responsabilização penal.

Assim sendo, mantém-se a condenação dos apelantes SINALDO FERREIRA DA SILVA, ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS, TIAGO TELLES e LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES pela prática do crime de comércio ilegal de armas de fogo. (...)”

Como se depreende, não há que se falar em omissão, uma vez que o acórdão enfrentou a tese de negativa de autoria, fundamentada na alegada fragilidade dos depoimentos policiais, considerando-os aptos a embasar a manutenção da sentença condenatória, sobretudo por estarem corroborados por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Em seu turno, as contradições alegadas
r
evelam-se mero inconformismo com o desfecho do julgamento, especialmente porque, no caso em tela, o crime de comércio ilegal de arma de fogo não exige, para sua comprovação, somente a existência de diálogos explícitos ou diretos entre os interlocutores negociando armamento.

Conforme consignado no acórdão, a condenação fundamentou-se em um conjunto probatório harmônico, constituído por diversos elementos que, em sua totalidade, confirmam a prática delitiva.

Dentre tais elementos, destacam-se: a apreensão de armas e munições na residência do embargante, sem comprovação de origem lícita; a menção de seu nome em comunicações entre integrantes da organização criminosa, nas quais é identificado como fornecedor de armamentos, inclusive com o envio de seu contato telefônico; e os depoimentos de policiais que corroboram sua atuação como vendedor ilegal de armas de fogo.

Assim, uma vez que toda a matéria necessária à solução da controvérsia foi enfrentada no acórdão embargado, inexistindo qualquer contradição e omissão a serem sanadas, tenho que os declaratórios manifestam, repita-se, o inconformismo do embargante com a decisão colegiada proferida.

Registro que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à inovação recursal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para reexame da matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

Por fim, ressalto que o “julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrado motivo suficiente para a decisão, não servindo os embargos declaratórios para rediscussão do julgado” (TJMT, Embargos de Declaração n. 1018878-41.2023.8.11.0042, Relator: Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 25/03/2025).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na horizontalidade, mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025